Tribunal: TJDFT
Processo: 0706583-58.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR. INOCORRÊNCIA. REFORMULAÇÃO DA REDE ELÉTRICA. CIRCUNSTÂNCIA INERENTE À ATIVIDADE ECONÔMICA. PRAZO DE TOLERÂNCIA. DIAS CORRIDOS. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. INTEGRAL. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA PARTE AUTORA. SENTENÇA MANTIDA.

1. A alegação de que o atraso na entrega do imóvel ocorreu devido à necessidade de reformulação da rede elétrica de alta tensão não é suficiente para excluir a responsabilidade da construtora pelo atraso na entrega do imóvel objeto de promessa de compra e venda. A exigência imposta pelo Poder Público de adequação da rede elétrica constitui circunstância inerente à atividade econômica exercida pela fornecedora e não pode ser considerado caso fortuito ou força maior, de modo a excluir a sua responsabilidade.

2. A contagem do prazo de tolerância em dias úteis, à luz do art. 51, IV e § 1°, III, do CDC, mostra-se abusiva, seja porque representa excessiva espera para cumprimento da obrigação, seja porque coloca o consumidor em situação de desvantagem exagerada frente à fornecedora.

3. É devida a devolução integral dos valores pagos pelo consumidor, conforme enunciado da Súmula 543 do STJ: “Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento”.

4. A multa prevista no contrato para o caso de inadimplemento apresenta natureza compensatória e surte seus efeitos nas hipóteses em que ocorre inadimplemento que inviabilize a execução regular do contrato. Destina-se a desencorajar o descumprimento do contrato. Seu termo final deve ser o adimplemento ou a declaração de rescisão contratual e consequente fim da obrigação contratual. 4.1. No caso, mantém-se a fixação do termo final da multa contratual a data do habite-se, a fim de não haver reforma da sentença em prejuízo do apelante.

5. O Autor sucumbiu em parte mínima de seu pedido, devendo a parte Ré responder à integralidade dos ônus sucumbenciais, na forma prevista no parágrafo único do art. 86 do CPC.

6. Em virtude da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios de sucumbência de 10% (dez por cento) para 11% (onze por cento) sobre o valor da condenação, dada a pouca complexidade da causa e o trabalho desenvolvido pelos causídicos, com suporte no Art. 85, § 11, do CPC.

7. Apelo não provido.